Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0709350-41.2020.8.07.0020 Apelante Itaú Unibanco S.A. WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda – ME e Outros Apelado Os Mesmos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos termos do RESP 1.843.332/RS (Tema 1.051), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em especial quanto à data em que o negócio jurídico foi firmado pelas partes, se em momento anterior ou posterior ao pedido de Recuperação Judicial da empresa Apelante. Corrija-se a autuação quanto ao nome dos Apelantes. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator